Tribunal: STF
Processo: RE 89377
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
- Licença para construir. Interpretação e conceituação de acordo celebrado entre o proprietário e a administração municipal. Inocorrência de negativa de vigência às disposições legais invocadas. Recurso extraordinário não conhecido.